Tribunal: CARF
Processo: 10830.722140/2011-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2011 a 31/05/2011
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. PROPRIETÁRIO PESSOA FÍSICA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ARBITRAMENTO.
O impugnante prestou as informações relativas à obra, que deixaram clara a existência de contribuições previdenciárias devidas e não recolhidas. Logo, impõe-se o lançamento de ofício, nos termos dos art. 142 do CTN e 37 da Lei no 8.212, de 1991. Constata-se que o proprietário de obra de construção civil pessoa física, embora seja equiparado a empresa pela legislação previdenciária, não está obrigado à escrituração contábil dos fatos geradores, nos termos do § 7o do art. 47 da Instrução Normativa RFB no 971, de 2009. Por esta razão, o art. 340 da referida IN determina seja aplicada à pessoa física proprietária de obra de construção civil a mesma regra aplicável às pessoas jurídicas que não possuem contabilidade regular, ou seja, que as contribuições devidas sejam apuradas por aferição indireta, conforme previsto no § 4o do art. 33 da Lei no 8.212, de 1991.
INCONSTITUCIONALIDADE. AFASTAMENTO DE NORMAS LEGAIS. VEDAÇÃO. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) não é competente para afastar a aplicação de normas legais e regulamentares sob fundamento de inconstitucionalidade. Aplicação da Súmula CARF 02

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/05/2011 a 31/05/2011
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Por esta razão, as alegações de inconstitucionalidade não são apreciadas nesta decisão
RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR. Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.722140/2011-84
ACÓRDÃO
2402-013.167 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARI TORRES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2011 a 31/05/2011
OBRA
DE
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
PROPRIETÁRIO
PESSOA
FÍSICA.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
ARBITRAMENTO.
O impugnante prestou as informações relativas à obra, que deixaram clara
a existência de contribuições previdenciárias devidas e não recolhidas.
Logo, impõe-se o lançamento de ofício, nos termos dos art. 142 do CTN e
37 da Lei no 8.212, de 1991. Constata-se que o proprietário de obra de
construção civil pessoa física, embora seja equiparado a empresa pela
legislação previdenciária, não está obrigado à escrituração contábil dos
fatos geradores, nos termos do § 7o do art. 47 da Instrução Normativa RFB
no 971, de 2009. Por esta razão, o art. 340 da referida IN determina seja
aplicada à pessoa física proprietária de obra de construção civil a mesma
regra aplicável às pessoas jurídicas que não possuem contabilidade regular,
ou seja, que as contribuições devidas sejam apuradas por aferição indireta,
conforme previsto no § 4o do art. 33 da Lei no 8.212, de 1991.
INCONSTITUCIONALIDADE. AFASTAMENTO DE NORMAS LEGAIS. VEDAÇÃO.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) não é competente
para afastar a aplicação de normas legais e regulamentares sob
fundamento de inconstitucionalidade. Aplicação da Súmula CARF 02
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/05/2011 a 31/05/2011
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.167 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722140/2011-84
2
inconstitucionalidade.
Por
esta
razão,
as
alegações
de
inconstitucionalidade não são apreciadas nesta decisão
RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento
de origem como fundamento de sua decisão
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gregorio Rechmann Junior,
Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Costa Loureiro Solar (substituto[a] integral), Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão 15-37.666 da 6a Turma
da DRJ/SDR que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
O processo versa sobre os Autos de Infração (AI) identificados pelo DEBCAD no
37.339.457-8, 37.339.458-6 e 37.339.459-4, lavrados em nome de Ari Torres, para a constituição
dos seguintes créditos tributários:
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.167 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722140/2011-84
3
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO
VALOR ATUALIZADO.
37.339.457-8
Contribuição previdenciária patronal, com alíquota de
20%, prevista no inciso I do art. 22 da Lei no 8.212, de
1991, bem como à contribuição para o financiamento da
aposentadoria especial e dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT),
prevista no inciso II do mesmo dispositivo legal acima
citado, com alíquota de 3%.

Período: 05/2011 a 05/2011.
R$ 16.881,08
37.339.458-6

Contribuição
previdenciária
devida
pelos segurados empregados, prevista no art. 20 da Lei
no 8.212, de 1991, cuja obrigação de arrecadar mediante
desconto e posteriormente efetuar o recolhimento é
atribuída à empresa pelo inciso I do art. 30 do mesmo
diploma legal.

Período: 05/2011 a 05/2011.
R$ 5.871,68

37.339.459-4
Contribuições devidas pela empresa ao FNDE – Salário
Educação, ao SENAI, ao SESI, ao
R$ 4.256,97

INCRA e ao SEBRAE, cujos percentuais somados
alcançam a alíquota de 5,8%.

Período: 05/2011 a 05/2011.

De acordo com o Relatório Fiscal, as contribuições lançadas incidiram sobre a
remuneração paga aos segurados que trabalharam na obra de construção civil matriculada junto
ao Cadastro Específico do INSS – CEI sob o no 48.830.06182/60, localizada na Rua Carlos Penteado
Stevenson, no 700, lote 220-A QT 5793-39, Jardim Recanto, Valinhos – SP, CEP – 13271-510.

O contribuinte foi intimado a apresentar a documentação relativa à obra. Em
26/03/2010, compareceu e apresentou a documentação exigida. Após análise dos documentos,
solicitou-se a apresentação da Certidão de Empreendimento Total, não apresentada
anteriormente. Como não retornou à agência, nem procedeu à regularização da obra, foi emitido
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.167 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722140/2011-84
4
o Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF, intimando o contribuinte a apresentar a
documentação anteriormente solicitada.
A mão de obra utilizada na obra foi apurada por aferição indireta, com base na área
construída e no padrão da construção.

Pela documentação
apresentada, o
proprietário comprovou

a responsabilidade pela execução de sua unidade. A área comum encontra-se na matrícula
CEI no 43.830.03210/71.
Da ciência da autuação
O contribuinte foi cientificado do Auto de Infração por via postal em 08/07/2011 e
apresentou impugnação em 08/08/2011, na qual, em síntese, se insurge contra a autuação nos
seguintes termos:
Da Impugnação
Alega que, intimado da Carta para Regularização de Obra, compareceu à Receita
Federal do Brasil – RFB com todos os documentos necessários para que a RFB procedesse à
apuração dos valores devidos. Neste momento, foi surpreendido com a exigência da Certidão de
Empreendimento Total, que considerou descabida, pois a ele competia a apresentação apenas dos
documentos relativos à sua unidade. Ainda que não concordasse com a exigência, requereu a
certidão à Prefeitura Municipal de Valinhos. De posse da referida certidão, compareceu à RFB, mas
não conseguiu senha para atendimento.
O impugnante recebeu uma Carta de Convocação da RFB, solicitando
comparecimento para regularização da obra, mas esta carta foi emitida após o início do
procedimento fiscal, quando deveria ter sido emitida antes. O impugnante foi autuado por conta
de erros causados pela própria RFB, uma vez que tudo poderia ter sido evitado se não houvesse
ocorrido a indevida exigência da Certidão de Empreendimento Total, a qual, posteriormente, a
própria RFB considerou desnecessária para a realização do lançamento.
No mérito, afirma que o contribuinte pessoa física, diferentemente do que ocorre
com as pessoas jurídicas, somente tem a possibilidade de pagamento da contribuição com base no
arbitramento. Entretanto, de acordo com o art. 148 do Código Tributário Nacional - CTN, o
arbitramento somente é possível nos casos de omissão ou quando não mereçam fé as declarações
prestadas pelo contribuinte.
Os percentuais utilizados para o cálculo da mão de obra são arbitrários e resultam
em valores desproporcionais ao que seria justo e razoável. Entende que o arbitramento previsto
no § 4o do art. 33 da Lei no 8.212, de 1991, cria contribuição não prevista no texto constitucional
e, por conta disso, é inconstitucional.
Diante da impossibilidade de arbitramento, mostra-se inaplicável a multa.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.167 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722140/2011-84
5
Ainda que se considere aplicável o arbitramento, deve-se levar em conta que o
lançamento decorreu de equívoco da própria RFB, pois o contribuinte teria direito a quitar os
valores devidos dentro do prazo de quinze dias estabelecido na carta de convocação sem a
incidência de multa, mas foi impedido de fazê-lo em razão da indevida exigência da Certidão de
Empreendimento Total.
Requer a juntada da documentação em poder da fiscalização,
especialmente da certidão de Empreendimento Total.
Requer a nulidade dos Autos de Infração.
Do acórdão recorrido

A Turma da DRJ rejeitou os argumentos do ora recorrente. O acórdão fora
ementado da seguinte forma:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2011 a 31/05/2011
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. PROPRIETÁRIO PESSOA FÍSICA.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
ARBITRAMENTO.
O impugnante compareceu à RFB após ser convocado, prestou
as informações relativas à obra, que deixaram clara a existência
de contribuições previdenciárias devidas e não recolhidas.
Logo, impõe-se o lançamento de ofício, nos termos dos art. 142
do CTN e 37 da Lei no 8.212, de 1991.
O proprietário de obra de construção civil pessoa física, embora
seja equiparado a empresa pela legislação previdenciária, não
está obrigado à escrituração contábil dos fatos geradores, nos
termos do § 7o do art. 47 da Instrução Normativa RFB no 971,
de 2009. Por esta razão, o art. 340 da referida IN determina
seja aplicada à pessoa física proprietária de obra de construção
civil a mesma regra aplicável às pessoas jurídicas que não
possuem contabilidade regular, ou seja, que as contribuições
devidas sejam apuradas por aferição indireta, conforme
previsto no § 4o do art. 33 da Lei no 8.212, de 1991.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.167 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722140/2011-84
6
Nos termos do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, fica
vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. Por esta razão, as
alegações de inconstitucionalidade não são apreciadas nesta
decisão.

Impugnação Improcedente

O recorrente teve ciência do acórdão em 12/03/2015 e apresenta seu recurso em
10/04/2015
Discordando da decisão proferida, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentos apresentados na impugnação (processo digital, fl. 80 a 88).
a.1 Nulidade do Auto de Infração por não enquadramento no disposto no art. 148
do CTN, o que inviabilizaria o arbitramento
a.2 Nulidade do auto e infração e respectiva multa dado que a regulamentação
demandaria edição de Lei Complementar
b. Anular as multas impostas, dado que o contribuinte, quando da autuação, estaria
em prazo para regularização voluntária

Sem manifestação da Fazenda Nacional
É o relatório

VOTO
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, Relator

O recurso voluntário interposto é tempestivo, e dele tomo conhecimento.

Das preliminares de nulidade suscitadas

No que tange ao arbitramento, alega o recorrente que a prática adotada pela
Receita Federal estaria maculada, uma vez que, entende, descumpre o artigo 148 do CTN.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.167 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722140/2011-84
7
Importa destacar que o arbitramento está tratado e faz parte da conduta adotada
pela autoridade lançadora., uma vez que não se trata de crédito lançado de forma normal mas por
aferição indireta sendo que no caso existe a sua previsão nas normas vigentes, no caso o art. 33§
3o e 6o da Lei 8.212/91 ) e também pelo art. 148 do CTN quando trata do arbitramento verbis:
(Lei 82112/91)Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete
planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à
tributação, à fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das
contribuições sociais previstas no parágrafo único do art. 11 desta Lei, das
contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a outras
entidades e fundos.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita
Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício
a importância devida.
(...)
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento
da empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o
movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço, do
faturamento e do lucro, serão apuradas, por aferição indireta, as
contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da prova
em contrário.
(CTN) Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em
consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos
jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará
aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as
declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos
pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em
caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.

Ora, tal situação tem aderência com o dispositivo do artigo 148 do CTN e, dada
tratar-se de dispositivo legal vigente, descabido pois a este colegiado desconsiderá-lo, tanto no
contexto metodológico adotado que, revisitando a autuação, atende aos dispositivos do art. 142
do CTN em relação ao lançamento .
Da mesma forma, descabido a esta turma se pronunciar acerca do argumento de
inconstitucionalidade de norma ou lei ou da exigência de lei Complementar para regulamentação
da matéria.

Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.167 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722140/2011-84
8
Do mérito
Na análise de mérito, observamos que os argumentos trazidos não têm qualquer
inovação em relação ao já enfrentado pelo julgador de piso.
O art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
faculta o relator fundamentar seu voto mediante os fundamentos da decisão recorrida, bastando
registrar dita pretensão, nestes termos:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou
resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo
redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de
voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros
presentes,
ausentes
e
impedidos
ou
sob
suspeição,
especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos, a
matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida;

Nessa perspectiva, o Recorrente tão somente reiterou os termos da impugnação,
nada acrescentando que pudesse afastar minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem. Assim, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do julgamento, a seguir
transcritas:
A pessoa física proprietária de obra de construção civil é equiparada a empresa pelo inciso
IV do parágrafo único do art. 12 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto no 3.048, de 1999. Encontra-se, portanto, obrigada ao recolhimento das
contribuições previstas no art. 20 da Lei no 8.212, de 1991, bem como se encontra
obrigada a efetuar o desconto das contribuições devidas pelos segurados empregados a
seu serviço, conforme previsto nas alíneas “a” e “b” do inciso I do art. 30 da referida lei.

O fato gerador das referidas contribuições é a prestação de serviços remunerados pelos
segurados. Assim, no presente caso, o fato gerador ocorreu quando o sr. Ari Torres
remunerou os empregados em função dos serviços prestados na edificação da obra.
Ocorrido o fato gerador, surge a obrigação tributária. Submetendo-se a contribuição
previdenciária à sistemática do lançamento por homologação, caberia ao contribuinte ter
antecipado o pagamento dos valores devidos no dia vinte do mês seguinte à ocorrência do
fato gerador, o que não ocorreu no presente caso.

Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.167 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722140/2011-84
9
O processo de regularização da obra em questão teve início com a emissão pela Receita
Federal do Brasil – RFB da Carta para Regularização de obra. Nela, o impugnante foi
intimado a apresentar os documentos e a regularizar a obra, ou seja, recolher as
contribuições devidas dentro do prazo de quinze dias, sob pena de abertura de
procedimento fiscal para o lançamento das contribuições devidas.
A RFB exigiu a apresentação da Certidão de Empreendimento Total, que mais tarde
mostrou-se desnecessária. O contribuinte, entretanto, não conseguiu apresentá-la sob a
justificativa de que não conseguiu senha, fato este que não se encontra demonstrado nos
autos.
Entretanto, é importante ressaltar que a apresentação das informações relativas à obra
pelo contribuinte não se deu de modo espontâneo, mas sim como resposta à intimação
(carta de regularização) recebida da RFB. Uma vez que não efetuou qualquer recolhimento
de contribuição previdenciária relativa à obra, o impugnante sabia que não bastava
apresentar os documentos, a regularização da obra exigiria o recolhimento dos valores
devidos. O contribuinte, portanto, sabia que não estava em dia com as suas obrigações
para com a RFB.
A atividade de lançamento é plenamente vinculada, não podendo a administração afastar-
se das prescrições legais. O art. 37 da Lei no 8.212, de 1991, assim dispõe:
Art. 37. Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas nesta
Lei, não declaradas na forma do art. 32 desta Lei, a falta de pagamento de benefício
reembolsado ou o descumprimento de obrigação acessória, será lavrado auto de infração
ou notificação de lançamento.(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
A situação narrada nos autos amolda-se perfeitamente à previsão legal. O impugnante
compareceu à RFB, após ser convocado, prestou as informações relativas à obra, que
deixaram clara a existência de contribuições previdenciárias devidas e não recolhidas.
Logo, impõe-se o lançamento de ofício, nos termos dos art. 142 do CTN e 37 da Lei no
8.212, de 1991.

O fato de ter a ação fiscal se iniciado antes do encaminhamento da Carta para
Regularização de Obra não macula o Auto de Infração, uma vez que o impugnante já se
encontrava em mora com as contribuições devidas à Previdência Social. A Carta para
Regularização não é um requisito prévio à realização do lançamento. A emissão do Auto
de Infração cumpre ainda as exigências dos art. 9o e 10 do Decreto no 70.235, de 1972,
razão pela qual não acolho a preliminar de nulidade suscitada pelo impugnante.
De acordo com o art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, as empresas são obrigadas a cumprir
uma série de obrigações acessórias relativas às contribuições previdenciárias, dentre as
quais encontra-se a obrigação de escriturar em títulos próprios de sua contabilidade todos
os fatos geradores, as contribuições devidas e os valores recolhidos. O proprietário de obra
de construção civil pessoa física, entretanto, não está obrigado a apresentar
contabilidade, nos termos do § 7o do art. 47 da Instrução Normativa RFB no 971, de 2009.
Por esta razão, o art. 340 da IN RFB no 971, de 2009, determina seja aplicada à pessoa
física proprietária de obra de construção civil a mesma regra aplicável às pessoas jurídicas
que não possuem contabilidade regular, ou seja, que as contribuições devidas sejam
apuradas por aferição indireta, conforme previsto no § 4o do art. 33 da Lei no 8.212, de
1991, que assim dispõe:
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.167 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722140/2011-84
10
§ 4o Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante dos salários
pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão
de obra empregada, proporcional à área construída, de acordo com critérios estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, cabendo ao proprietário, dono da obra,
condômino da unidade imobiliária ou empresa corresponsável o ônus da prova em
contrário. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
O impugnante questiona a constitucionalidade do arbitramento. Como afirmado acima, o
referido procedimento encontra-se previsto no § 4o do art. 33 da Lei no 8.212, de 1991, e
no art. 347 da IN RFB no 971, de 2009. De acordo com o art. 26-A do Decreto no 70.235, de
1972, fica vedado aos órgãos administrativos de julgamento afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. Por esta razão, as alegações de inconstitucionalidade do
procedimento de arbitramento das contribuições devidas não serão apreciadas nesta
decisão.

O impugnante questiona a aplicação da multa. Entretanto, como afirmado acima, as
contribuições relativas à obra são devidas, pois o fato gerador aconteceu e não houve o
recolhimento das contribuições, impondo-se o seu lançamento e a cobrança da multa de
ofício no percentual de 75%, prevista no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, e
aplicável às contribuições previdenciárias por força do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991.

Deve-se observar que a multa seria devida ainda que o contribuinte tivesse recolhido as
contribuições a partir da intimação efetuada por meio da Carta para Regularização de
Obra, uma vez que, nos termos do parágrafo único do art. 138 do CTN, não se considera
espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a infração.

Conclusão

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário interposto, afastar as
preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 101
DF CARF MF
Original